Tribunal: TJES
Processo: 5000242-22.2019.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000242-22.2019.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOVANA DARQUE DONNA PIAZZAROLLO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Aduz a autora que teve sua energia cortada pela parte Ré em 27/09/2019 em razão de seu inadimplemento..

Suscita que ficou por mais de 21 (vinte e um) dias sem energia elétrica e por isso pleiteia a indenização por danos morais.

Em sede de sentença:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial em relação aos danos morais, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, pelo que condeno a requerida ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar da data da sentença.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2917079) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a Requerida na vistoria verificou que deveria ser efetuado a troca do disjuntor, contudo a Requerente não estava presente e por isso não foi esclarecida de que após a troca do disjuntor deveria comunicar o fato a empresa Ré para que retornassem e procedessem com a religação de energia.

Isto posto, a Requerida violou o direito à informação insculpido no art. 6, inciso III, do CDC, o que gerou grandes prejuízos a Autora que ficou por quase um mês sem energia, chamando-se atenção pela falta de zelo da Requerida com a Autora. Tendo a manutenção da suspensão do corte de energia da parte requerente se mostrado totalmente ilegal, gerando danos morais in re ipsa.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.